Tribunal: TJBA
Processo: 8163423-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163423-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE COELHO ALMEIDA

Advogado(s)
:
REINALDO SANTOS DOS REIS

APELADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GUILHERME SANTOS BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. RESP. REPETITIVO 1.036.818/RS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação proferida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n.º 11.672/2008), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada. Além disso, considerou abusivas as taxas superiores a uma vez e meia a média praticada pelas instituições financeiras na época da contratação.

2. No caso, a taxa de juros anual pactuada entre as partes foi inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não sendo, portanto, abusiva ou discrepante da normalidade.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8163423-79.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
CRISTIANE COELHO ALMEIDA
e apelado
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22